Tribunal: TJSP
Processo: 1044850-22.2023.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Finalidade de prequestionamento – Vício inexistente – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – REJEITARAM OS EMBARGOS.